Tribunal: TCU
Processo: 018.415/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou improcedentes representações sobre possíveis irregularidades em licitação para aquisição de material de intendência - fardamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de pedido de reexame interposto ao Acórdão 2862/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; nos arts. 43, inciso I, 45, 46 e 48 da Lei 8.443/1992; e nos arts. 250, inciso II, 251, 271 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 2862/2018-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer das representações apresentadas no processo pelas empresas EBN - Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Naxos Confecção e Comércio Ltda. para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; 9.3. dar ciência ao Comando Logístico do Exército - Colog quanto à necessidade de evitar a ocorrência das irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 6/2018 e, especialmente, das seguintes falhas: 9.3.1 omissão quanto à realização de pesquisa nos portais de transparência de entes governamentais, mesmo após a ciência das informações contidas nos recursos administrativos interpostos contra o resultado do certame, com vistas a identificar possível fruição indevida do direito de preferência previsto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006; 9.3.2 omissão quanto à avaliação da possível participação do proprietário da Citel Comércio e Indústria Têxtil Eireli nas empresas Cosev Indústria de Confecções e Serviços Ltda. (CNPJ 12.472.336/0001-36) e Guarabus Transportes de Passageiros e Turismo Ltda. (CNPJ 05.824.135/0001-95), situação que, conforme art. 3o, § 4o, inciso V, da Lei Complementar 123/2006, condicionaria a fruição dos benefícios estabelecidos nessa norma à comprovação de que a receita bruta global das referidas empresas não ultrapassaria o valor de R$ 4,8 milhões; 9.4. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa Citel - Comércio e Indústria Têxtil Eireli para participar, por 6 (seis) meses, de licitações na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente, às interessadas, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.